Tribunal: STJ
Processo: 0731703-85.2023.8.07.0015
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2819889 - DF(2024/0484380-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
AGRAVADO
: ROBERTO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: RITA HELENA PEREIRA - DF007284
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA PINTO - DF051353
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por incidência da
.
Súmula n. 315/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da
quando inexistente impugnação
Súmula 182/STJ
específica da decisão agravada nas razões do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno – total ou parcial – constitui requisito
extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que decorre da
regra da dialeticidade
).
(EREsp 1.424.404/SP
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo interno considerou
incidente a
a obstar o conhecimento dos
Súmula n. 315/STJ
embargos de divergência. Em suas razões, a agravante apresentou
argumentos genéricos, olvidando-se de impugnar o óbice apontado na
monocrática, o que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56299864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e477448-8ce1-410f-a5c2-c11dbcd8dd72

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e477448-8ce1-410f-a5c2-c11dbcd8dd72

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2819889 - DF(2024/0484380-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
AGRAVADO
: ROBERTO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: RITA HELENA PEREIRA - DF007284
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA PINTO - DF051353
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por incidência da
Súmula n. 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Incidência da
quando inexistente impugnação
Súmula 182/STJ
específica da decisão agravada nas razões do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado em precedente da Corte Especial, a
impugnação específica de tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno – total ou parcial – constitui requisito
extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que decorre da
regra da dialeticidade (
.
EREsp 1.424.404/SP)
4. Na hipótese, a decisão objeto do agravo interno considerou
incidente a
a obstar o conhecimento dos
Súmula n. 315/STJ
embargos de divergência. Em suas razões, a agravante apresentou
argumentos genéricos, olvidando-se de impugnar o óbice apontado na
monocrática, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55993044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:25
Código de Controle do Documento: 9fcecd49-1b4c-4af3-94b7-38e3b106b4b9

Cuida-se de agravo interno interposto por VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO
1.
LTDA. (em recuperação judicial) em face de decisão monocrática da minha lavra, que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência da ora insurgente, por considerar
incidente a
("Não cabem embargos de divergência no âmbito de
Súmula n. 315/STJ
agravo de instrumento que não admite recurso especial.").
Em suas razões, a agravante sustenta que, diante da relevância da matéria
dos autos (atinente a direito concursal e à interação entre a Justiça do Trabalho e o
juízo universal da
judicial),
falência/recuperação
"negar seguimento a recurso em
hipóteses nas quais há demonstração plausível de divergência implica restringir
indevidamente a atuação uniformizadora da Corte Especial".
É o relatório.
VOTO
2. Não se revela cognoscível o agravo interno.
Consoante recentemente assentado pela Corte Especial, a impugnação
específica de tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados
para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno – total ou parcial –
constitui requisito extrínseco de admissibilidade do reclamo, exigência que
(
decorre da regra da dialeticidade
, Relator Ministro Luis Felipe
EREsp 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe 17.11.2021).
Eis a ementa do aludido julgado:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA
E/OU
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar
os
fundamentos
de
sua
irresignação
-
constitui
reflexo
do
princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica
entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação
do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, "a parte
não pode criticar sem explicar" (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na
fundamentação do recurso constitui vício insanável? Impugnação específica,
dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR,
Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.].
Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro
eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do
provimento jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade
dos recursos, que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com
o interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de
2015. Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o
Documento eletrônico VDA55993044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:25
Código de Controle do Documento: 9fcecd49-1b4c-4af3-94b7-38e3b106b4b9

conteúdo impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser
impugnável; e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente,
'não compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a
Corte Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever
do recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que
levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese,
em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no
AREsp), haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator
ser decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e
autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do
recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença -
- apresenta
lato sensu
dois significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do
ser
petitum
objeto de um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção
de várias pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada
pedido por pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente
nem por inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão
judicial conter "capítulos independentes" e "capítulos dependentes".
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais
se configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre
duas pretensões, de modo que o julgamento de uma delas
(prejudicial) determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii)
entre o capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre
a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer
a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação,
no agravo interno, de capítulo autônomo
independente da
e/ou
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou
agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria
não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55993044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:25
Código de Controle do Documento: 9fcecd49-1b4c-4af3-94b7-38e3b106b4b9

10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados" para manter os
capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
895.746/SP,
Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte.

Na hipótese, a decisão objeto do agravo interno considerou incidente a
a obstar o conhecimento dos embargos de divergência.
Súmula n. 315/STJ
Em suas razões, a agravante trouxe argumentos genéricos, olvidando-
se de impugnar o óbice apontado na decisão monocrática, o que atrai a
incidência da
que inviabiliza o conhecimento da presente
Súmula 182/STJ
insurgência.
3. Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:26:25
Código de Controle do Documento: 9fcecd49-1b4c-4af3-94b7-38e3b106b4b9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.819.889 / DF
Número Registro: 2024/0484380-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008912920155100022
07317038520238070015
20080111030829
7317038520238070015
8912920155100022
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
EMBARGADO : ROBERTO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: RITA HELENA PEREIRA - DF007284
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA PINTO - DF051353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADA
: PAULA CANHEDO AZEVEDO - DF021514
AGRAVADO
: ROBERTO BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS : RITA HELENA PEREIRA - DF007284
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA PINTO - DF051353
TERMO
Documento eletrônico VDA56279423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 4c4bcaa1-23f8-4d79-b8d7-80dd09380ab7

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/04/2026
28/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 4c4bcaa1-23f8-4d79-b8d7-80dd09380ab7